Tribunal: TJMT
Processo: 0023648-06.2012.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0023648-06.2012.8.11.0002
RECORRENTE: JOAO MARIA FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 37450465) interposto por JOAO MARIA FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 26592963):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 478, II DO CPP – NÃO VERIFICADA - MERA MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NÃO ENSEJA A NULIDADE DO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – APELO DESPROVIDO. 1) A mera alegação em plenário de situação prevista no artigo 478, II, do CPP, não induz, automaticamente, a nulidade do julgamento, principalmente se, de tal fato, não resultou prejuízo à defesa. 2) Recurso desprovido.” (Ap. 0023648-06.2012.8.11.0002, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2020)
Alega violação ao art. 478, II, do CPP, ao argumento de nulidade do julgamento por ter a acusação feito referência, em Plenário, ao silêncio do acusado com vistas a influenciar o ânimo dos jurados.
Recurso tempestivo (Id. 37489999).
Contrarrazões – Id. 38335452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri por ter a acusação, em Plenário, feito referência ao silêncio do acusado com vistas a influenciar o ânimo dos jurados.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A nulidade do julgamento por violação do art. 478, inciso II do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o Parquet fez menção ao silêncio do acusado não merece acolhida, uma vez que a mera alegação em plenário de situação prevista no artigo 478, II, do CPP, não traduz, automaticamente, a nulidade do julgamento.
No caso dos autos, segundo consta na ata de julgamento, o Promotor de Justiça apenas fez menção ao fato do réu ter permanecido em silêncio no ato de seu interrogatório, situação que se mostra distante de interferir na decisão do Conselho de Sentença.
Ademais, a referência ao silêncio do acusado, isto é, optar em não responder as perguntas na sessão do Tribunal do Júri, a breve menção sem indução aos jurados que isto representava estar assumindo a responsabilidade do fato criminoso não é causa de nulidade do julgamento, conquanto, não ser o interrogatório do réu obrigatório, constitui carga negativa e anulatória do julgamento se não for garantido o direito do rréu ser interrogado, a opção de silêncio é direito constitucional (art. 5o, LXIII, da CF) e como no caso concreto não considerado para procedência da acusação nem se demonstrou prejuízo em obediência ao princípio “pás de nullité sans grief”, não há nulidade a ser declarada” (Id. 26592971, p. 1)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a mera referência ao silêncio do acusado em Plenário do Tribunal do Júri,, sem a exploração do tema, não enseja nulidade.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL NO PLENÁRIO. EXPLORAÇÃO DA TESE EM DESFAVOR DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. USO DAS ALGEMAS. EXCEPCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEQUENO EFETIVO (DOIS POLICIAIS MILITARES) PARA GARANTIR A SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. 1. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Precedente. 2. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor. 3. O uso de algemas - de quem se apresenta ao Tribunal ou ao juiz, para ser interrogado ou para assistir a uma audiência ou julgamento como acusado - somente se justifica ante o concreto receio de que, com as mãos livres, fuja ou coloque em risco a segurança das pessoas que participam do ato processual. 4. Há plausibilidade na justificativa utilizada para manter o paciente algemado na sessão de julgamento, pois o efetivo de apenas dois policiais militares parece ser insuficiente para garantia da segurança de todos na sessão do Plenário do Júri. 5. Ordem denegada.” (HC 355.000/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta afronta ao art. 478,II, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v